Tribunal: STF
Processo: HC 82812
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PENA DE DEMISSÃO. CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: PRETENSÃO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O
JULGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. C.F., art. 5º, LVII. LANÇAMENTO DO NOME
 DO RÉU NO ROL DOS CULPADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
NÃO-CULPABILIDADE.
I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade
 de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou
abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos
outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
II. - O benefício de recorrer em
liberdade não tem aplicabilidade relativamente aos recursos especial
 e extraordinário, que não têm efeito suspensivo, ainda que a
decisão condenatória  tenha expressamente assegurado que o
cumprimento da pena somente terá início após o trânsito em julgado
da condenação. Precedentes.
                 III. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o princípio constitucional da
não-culpabilidade impede que se lance o nome do réu no rol dos
culpados antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Precedentes.
                IV. - H.C. conhecido, em parte, e, nessa parte,
deferido parcialmente para que o nome do paciente seja retirado do
rol dos culpados, até o trânsito em julgado da decisão
condenatória.